Tribunal: CARF
Processo: 10860.721956/2011-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AUGUSTO SEKEFF SALLEM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2022-01-14

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10860.721956/2011-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.634 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2021
Recorrente
CORREIAS MERCÚRIO SA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL
(ADA).
NÃO
EXIGÊNCIA.
ORIENTAÇÃO
DA
PROCURADORIA-GERAL
DA
FAZENDA
NACIONAL.
PARECER
PGFN/CRJ No 1329/2016.
Para fins de exclusão da tributação relativamente à área de preservação
permanente, é dispensável a protocolização tempestiva do requerimento do Ato
Declaratório Ambiental (ADA) junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente
e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), ou órgão conveniado. Tal
entendimento alinha-se com a orientação da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional para atuação dos seus membros em Juízo, conforme Parecer
PGFN/CRJ no 1.329/2016, tendo em vista a jurisprudência consolidada no
Superior Tribunal de Justiça, desfavorável à Fazenda Nacional.
Em que pese o afastamento da exigência de ADA, esta precisa ser demonstrada
por meio de laudo técnico ou do Ato do Poder Público que assim a declarou.
ÁREAS COBERTAS POR FLORESTAS NATIVAS, PRIMÁRIAS OU
SECUNDÁRIAS
EM
ESTÁGIO
MÉDIO
OU
AVANÇADO
DE
REGENERAÇÃO.
DESNECESSIDADE
DE
ATO
DECLARATÓRIO
AMBIENTAL.
Da interpretação sistemática da legislação aplicável (art. 17O da Lei no 6.938,
de 1981, art. 10, parágrafo 7o, da Lei no 9.393, de 1996 e art. 10, Inc. I a VI e §
3° do Decreto n° 4.382, de 2002) resulta que a apresentação de ADA não é
meio exclusivo à prova das áreas cobertas por florestas nativas, primárias ou
secundárias em estágio médio ou avançado de regeneração, passíveis de
exclusão da base de cálculo do ITR, podendo esta ser comprovada por outros
meios, notoriamente laudo técnico que identifique claramente as áreas e as
vincule às hipóteses previstas na legislação ambiental.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10860.721956/2011-33
Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.634 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.721956/2011-33

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28
da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar-lhe provimento. Vencidos os
Conselheiros Márcio Augusto Sekeff Sallem (relator), Francisco Ibiapino Luz e Denny Medeiros
da Silveira, que deram provimento parcial ao recurso para reconhecer uma Área de Interesse
Ecológico de 785,0 ha, porém, sem reflexo no crédito tributário lançado, nos termos do voto do
relator. Votou pelas conclusões o Conselheiro Denny Medeiros da Silveira. Designado para
redigir o voto vencedor o Conselheiro Gregório Rechmann Junior.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Gregório Rechmann Junior, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Ana Claudia
Borges de Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento no 08108/00003/2011, fls. 3 a 8, em face
ao contribuinte acima identificado referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
(ITR), exercício 2007, valor principal de R$ 66.213,92, acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da não comprovação do Valor da Terra Nua declarado, arbitrado com base no
Sistema de Preços de Terra a partir da aptidão agrícola para o município de Ubatuba/SP (fls. 17).
Ciência postal em 27/10/2011, fls. 161.
Impugnação (fls. 244 a 246)
O contribuinte formalizou impugnação em 25/11/2011, em que justifica a não
apresentação do Laudo Técnico pelo exíguo tempo para confecção, considerada a área de 2.000
ha, e apresenta alegações de existência de áreas que impõem restrições ao uso da propriedade.
No dia 21/12/2011, em petição de fls. 261 e 262, o contribuinte veio aos autos
requerer a juntada do Laudo Técnico (fls. 268 a 285), subscrito por engenheiro agrônomo com
anotação de responsabilidade técnica (fls. 286), em que concorda com a avaliação lançada de
ofício, embora requeira a retificação da distribuição da área do imóvel rural nestes termos:
Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.634 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.721956/2011-33

Acórdão no 04-31.243 (fls. 384 a 392)
As autoridades julgadoras, por unanimidade de votos, julgaram improcedente a
impugnação, depois de enfatizarem o objeto da autuação (o arbitramento do Valor da Terra Nua
declarado e não comprovado) e a delimitação da lide por parte da impugnação (o acréscimo da
área isenta dos 1.768,8 ha para 1.987,1 ha).
Em atenção ao princípio da verdade material, o acórdão recorrido debruçou-se
sobre este pedido mas não reconheceu o acréscimo da área isenta. Em relação à Área de Interesse
Ecológico, destacou que não bastava a localização em Parque Estadual, mas a conclusão do
processo de desapropriação e a expedição de Ato do Poder Público reconhecendo o interesse
ecológico. Quanto à Área de Floresta Nativa, apesar de reconhecer sua existência, o Ato
Declaratório Ambiental (ADA) não se refere ao exercício 2007. Mesmo assim, em razão do non
reformation in pejus, a isenção já reconhecida não quedou modificada.
Ciência postal em 4/4/2013, fls. 182.
Recurso Voluntário (fls. 398 a 402)
O contribuinte formalizou recurso voluntário em 6/5/2013, em que requereu que a
área livre e aproveitável fosse reconhecida em 12,90 ha, na forma do Laudo Técnico. Trouxe aos
autos atestado do Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria de Agricultura, de
18/11/1980, que confirma a localização da propriedade rural dentro da área de reserva ambiental
Parque Estadual da Serra do Mar (fls. 403).
Acrescentou ainda que a Prefeitura Municipal de Ubatuba transformou o bairro
Itamambuca em área urbana, tributável pelo IPTU, sob o no 04.058.004-0 (fls. 404 e 405).
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade,
pois dele tomo conhecimento.
Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.634 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.721956/2011-33

A título de resgate, a autoridade lançadora constituiu o ITR suplementar apenas a
partir do arbitramento do Valor da Terra Nua declarado e não comprovado, tendo por base a
aptidão agrícola para o município de Ubatuba/SP no Sistema de Preços de Terra. Diante da
autuação, o contribuinte anuiu em petição posterior à impugnação; contudo, peticionou o
reconhecimento de áreas isentas em maior extensão, requerendo a retificação da Declaração de
ITR durante o contencioso administrativo, procedimento com que a autoridade julgadora de
primeira instância anuiu em razão do princípio da verdade material não tendo deferido a dedução
das áreas por falta de comprovação.
Da retificação de declaração após o procedimento fiscal – Das provas
20. A impugnação se resume em solicitação de retificação de declaração para aumentar
a área isenta dos 1.768,8ha de APP aceitos pelo Fisco para 1.987,1ha assim distribuídos:
APP 261,1ha, Área de Interesse Ecológico – AIE 785,0ha e Área Coberta com Floresta
Nativa 941,1ha.
21. Em princípio, toda declaração sob procedimento fiscal não poderá ser retificada.
Além disso, a área isenta foi um dos itens específicos fiscalizados e, com os
documentos encaminhados ao Fisco, que foram considerados, não foi apresentada
nenhuma ressalva a respeito.
22. Por outro lado, os dados a serem modificados, independentemente se relativos à
declaração retificadora ou à impugnação específica dos itens alterados, estão vinculados
à comprovação.
23. Assim sendo, em atenção ao princípio da verdade material, a comprovação idônea
das alegações possibilita, na fase de julgamento, a readequação do lançamento com a
declaração retificadora. Entretanto, alguns dos tipos de áreas pleiteados não estão
eficazmente documentados para fazer jus à isenção, vejamos:
O contribuinte informou, na Declaração de ITR, Área de Preservação Permanente
de 1.786,8 ha e, em face ao Laudo Técnico apresentado conjuntamente a petição extemporânea,
protocolizada após o prazo de 30 dias para formalização da impugnação, requereu a retificação
da referida declaração com o entabulamento das áreas, no que equivaleria à retificação da área
dedutível para 1.987,1 ha (aumento de 200,3 ha).

Ao apreciar a impugnação, a autoridade julgadora de primeira instância apreciou e
denegou este pedido, de maneira a, pelo princípio da dialética, vincular este Conselho em razão
do efeito devolutivo do recurso voluntário.
Fl. 412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.634 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.721956/2011-33

Em regra, tenho entendimento desfavorável à possibilidade de retificação da
declaração por iniciativa do próprio declarante durante o contencioso administrativa, em razão
dos arts. 147, § 1o, do Código Tributário Nacional e art. 7o, § 1o, do Decreto no 70.235/72 e dos
princípios da legalidade e da imutabilidade do lançamento, a fim de que sejam incluídas áreas
não declaradas, retificadas áreas declaradas ou modificada a área total do imóvel.
No entanto, como a autoridade julgadora de primeira instância, em decisão válida
pois pautada em outro princípio processualista, o da verdade material, apreciou a matéria
deduzida pelo contribuinte. Assim, em honra ao princípio da dialética já mencionado e também
do non reformatio in pejus e da segurança jurídica, curvo-me à apreciação da matéria fática.
A autoridade julgadora de primeira instância justificou o não reconhecimento das
áreas dedutíveis por dois motivos: a não conclusão do processo de desapropriação e a ausência
de Ato Declaratório Ambiental (ADA) tempestivo.
27. Do laudo apresentado consta que os 785,0ha são objeto de processo de
desapropriação. Assim sendo, confirma-se que essa área, ainda, é de propriedade
particular, devendo-se obedecer à legislação tributária para fazer jus à isenção até o
momento que a desapropriação ocorra definitivamente e conste da matrícula do imóvel.
Dessa forma, apenas para os seguintes tipos de áreas existentes no imóvel é poderá ser
concedida isenção de ITR, desde que acompanhada de ADA: APP enquadradas no
artigo 2o, do Código Florestal, a Área de Reserva Legal - ARL devidamente averbada na
matrícula do imóvel e a Floresta Nativa (este desde o ano de 2007).
...
29. Pelo exposto, para o imóvel em pauta apenas a APP com 261,ha e a Área com
Floresta Nativa com 941,0ha é que estariam, em princípio, com possibilidade de
isenção, já que, especificamente, para os 785,0ha não consta de Ato do Poder Público
reconhecendo como de Interesse Ecológico.
30. Por outro lado, pelas certidões, laudo técnico e as folhas do processo de indenização
apresentados, ficou demonstrada a localização da propriedade em áreas, que tudo indica,
estariam cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou
avançado de regeneração. Estes tipos de áreas, atualmente, com o advento da Lei no
11.428, de 2006, que acrescentou a alínea “e” ao art. 10, parágrafo 1o, inciso II, da Lei
no 9.393, de 1996, desde que comprovadas e informadas em ADA, são afastadas da
tributação do ITR.
31. Assim, independentemente da discussão sobre a localização do imóvel e/ou
apresentação de Ato do Poder Público, restando comprovadas a existência e
regularização das florestas nativas, seria possível o reconhecimento da isenção destas
áreas.
...
41. Da análise das documentações apresentadas, embora se entenda que a propriedade
estaria coberta com floresta nativa, dos diversos ADA constantes dos autos nenhum se
refere ao exercício 2007.
42. Em razão disso, nenhuma área deveria estar declarada como isenta, pois, não foram
cumpridos os requisitos legais para tal, não estava amparada para essa concessão e,
assim, sua informação como isenta configurou declaração incorreta.
Fl. 413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.634 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.721956/2011-33

No caso analisado, trata-se de imóvel inserido no Parque Estadual da Serra do
Mar, criado pelo Poder Público através do Decreto do Estado de São Paulo no 10.251/77, cuja
finalidade é de “assegurar integral proteção à flora, à fauna, ás belezas naturais, bem como
para garantir sua utilização a objetivos educacionais, recreativos e científicos” No art. 6o, diz o
referido decreto que “ficam declaradas de utilidade pública, para fins de desapropriação, por
via amigável ou judicial, as terras do domínio particular abrangidas pelo parque ora criado”.
O Atestado de fls. 403, expedido pelo Governo do Estado de São Paulo, comprova
que 1.970 ha do imóvel rural está inserido dentro da área da reserva, enquanto o Laudo Técnico
de fls. 268 a 285, subscrito por engenheiro agrônomo com anotação de responsabilidade técnica,
não restou impugnado pela autoridade julgadora de primeira instância, eis que não poderia sê-lo
agora para não representar inovação recursal.
Os Parques Públicos nacionais, estaduais ou municipais, em conformidade com a
Lei no 9.985/2000, que regulamentou o art. 225, § 1o, inc. I, II, III e VII da Constituição Federal e
instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza - SNUC, são Unidades de
Proteção Integral, para as quais só é admitido o uso indireto (aquele que não envolve consumo,
coleta, dano ou destruição dos recursos naturais) dos seus atributos naturais.
Destarte, as terras inseridas em parques nacionais não se prestam a qualquer tipo
de exploração comercial, posto que seu único objetivo é a preservação de ecossistemas naturais,
possibilitando, apenas, a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de
educação ambiental, de recreação e de turismo ecológico.
Assim, entendo que a área em questão enquadra-se na alínea ‘b’ do inc. II, art. 10,
da Lei no 9.393/96.
Nesse caso, tornar-se-ia desnecessária, pelos motivos expostos, a exigência do
Ato Declaratório Ambiental (ADA) como requisito formal para o reconhecimento da isenção,
uma vez que suas finalidades, aqui tratadas, perdem o sentido, pois a área já é controlada e
acompanhada pelo Estado de São Paulo, mesmo que ainda não houvesse sido efetivamente
desapropriada.
Por este racional, reconhece-se a Área de Interesse Ecológico de 785,0 ha.
Esta lógica não se aplica à Área de Preservação Permanente ou Área de Florestas
Nativas, para as quais o contribuinte não apresentou ADA no exercício 2007, apesar de constar
no Laudo Técnico apresentado, nos termos do acórdão recorrido colacionado:
24. Quanto à APP o laudo atesta a existência de 261,0ha enquadrados no artigo 2o, do
Código Florestal. Este dado, desde que atendidos os demais requisitos de regularização,
como a apresentação do ADA, é possível de aceitação.
...
28. Relativamente à Floresta Nativa com 941,0ha, desde 2007 há previsão legal para sua
isenção, desde que, também, conste de ADA entregue ao IBAMA no prazo
regulamentar.
29. Pelo exposto, para o imóvel em pauta apenas a APP com 261,ha e a Área com
Floresta Nativa com 941,0ha é que estariam, em princípio, com possibilidade de
isenção, já que, especificamente, para os 785,0ha não consta de Ato do Poder Público
reconhecendo como de Interesse Ecológico.
Fl. 414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.634 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.721956/2011-33

30. Por outro lado, pelas certidões, laudo técnico e as folhas do processo de indenização
apresentados, ficou demonstrada a localização da propriedade em áreas, que tudo indica,
estariam cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou
avançado de regeneração. Estes tipos de áreas, atualmente, com o advento da Lei no
11.428, de 2006, que acrescentou a alínea “e” ao art. 10, parágrafo 1o, inciso II, da Lei
no 9.393, de 1996, desde que comprovadas e informadas em ADA, são afastadas da
tributação do ITR.
31. Assim, independentemente da discussão sobre a localização do imóvel e/ou
apresentação de Ato do Poder Público, restando comprovadas a existência e
regularização das florestas nativas, seria possível o reconhecimento da isenção destas
áreas.
...
40. Pelo exposto, não basta apenas a existência da preservação floresta para ser
considerada isenta, pois, a legislação tributária, cujo objetivo é o financiamento das
atividades do Estado, com justiça social e proteção ambiental, estabeleceu condições
(obrigações acessórias) para fruição do direito à exclusão da tributação das áreas
indispensáveis à proteção ambiental, ou a ela destinada por seus proprietários, mediante
a ampliação de restrições de uso, tais como: a ARL, Reserva Particular do Patrimônio
Natural - RPPN, a Servidão Florestal e as AIE, conforme descritas no dispositivo legal
mencionado.
Com relação ao argumento de que haveria área urbana sendo considerada na
tributação, o contribuinte não especifica qual esta seja, pois as certidões da Prefeitura Municipal
da Estância Balneária de Ubatuba, fls. 404 e 405, apenas confirmam o cancelamento da cobrança
de débitos de IPTU, o que iria de encontro à tese do recorrente.
Para concluir, esclareço.
Não houve a glosa da APP declarada de 1.786,8ha.
Na impugnação, o contribuinte apontou erro de fato no preenchimento da
declaração e requereu a ampliação da área dedutível, agora composta por mais áreas, no total de
1.987,1ha.
A DRJ reconheceu a possibilidade de revisão de ofício embora não tenha
reconhecido as demais áreas dedutíveis, mas as manteve na dimensão original a fim de evitar a
reforma em prejuízo do contribuinte.
Neste voto, reconheço a Área de Interesse Ecológico de 785,0ha porém sem
qualquer reflexo no lançamento, visto que a dimensão dedutível originalmente declarada nunca
restou objeto de glosa no lançamento.
CONCLUSÃO
Voto em dar parcial provimento ao recurso voluntário para reconhecer a Área de
Interesse Ecológico de 785,0ha, mas sem qualquer reflexo no crédito tributário constituído.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.634 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.721956/2011-33

Voto Vencedor
Conselheiro Gregório Rechmann Junior – Redator Designado.
Em que pese as bem fundamentadas razões de decidir do voto do ilustre relator,
peço vênia para delas discordar, nos termos abaixo declinados.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de Notificação de
Lançamento com vistas a exigir débitos de ITR em decorrência da constatação, pela
Fiscalização, da seguinte infração cometida pela Contribuinte: (i) não comprovação, por meio de
laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT, do valor da
terra nua declarado.
Em sua peça recursal, a Contribuinte defende, dentre outras teses, que contratou o
engenheiro agrônomo, Sr. Moacir Carpinetti Júnior, CREA 060.501.0822, que elaborou e
firmou o Laudo Técnico com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica – ART no
92221220111369120, fls. 18 verso do referido laudo, constatou de forma clara e objetiva que, a
área tributada a título de ITR no total de 213,2 hectares (ha), remanescente da criação do
Parque Estadual da Serra do Mar pelo Estado de São Paulo, através do Decreto no 10.251/77, a
propriedade da recorrente sofreu restrições ao uso de seu imóvel, restando após a exclusão de
todas as restrições a área livre para uso e gozo o total de 12,90 ha.

Sobre o tema, o órgão julgador de primeira instância destacou e concluiu que:
Da retificação de declaração após o procedimento fiscal – Das provas
20. A impugnação se resume em solicitação de retificação de declaração para aumentar
a área isenta dos 1.768,8ha de APP aceitos pelo Fisco para 1.987,1ha assim distribuídos:
APP 261,1ha, Área de Interesse Ecológico – AIE 785,0ha e Área Coberta com Floresta
Nativa 941,1ha.
21. Em princípio, toda declaração sob procedimento fiscal não poderá ser retificada.
Além disso, a área isenta foi um dos itens específicos fiscalizados e, com os
documentos encaminhados ao Fisco, que foram considerados, não foi apresentada
nenhuma ressalva a respeito.
22. Por outro lado, os dados a serem modificados, independentemente se relativos à
declaração retificadora ou à impugnação específica dos itens alterados, estão vinculados
à comprovação.
23. Assim sendo, em atenção ao princípio da verdade material, a comprovação idônea
das alegações possibilita, na fase de julgamento, a readequação do lançamento com a
Fl. 416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.634 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.721956/2011-33

declaração retificadora. Entretanto, alguns dos tipos de áreas pleiteados não estão
eficazmente documentados para fazer jus à isenção, vejamos:
Das Áreas Preservadas – Requisitos de Isenção
24. Quanto à APP o laudo atesta a existência de 261,0ha enquadrados no artigo 2o, do
Código Florestal. Este dado, desde que atendidos os demais requisitos de regularização,
como a apresentação do ADA, é possível de aceitação.
25. Relativamente à Área de Interesse Ecológico de 785,0ha, a impugnante embasou seu
questionamento para a isenção, como consta do laudo, o fato de estar localizado em
Parque Estadual. Porém, este motivo, por si só, não é suficiente para tal concessão.
(...)
26. Assim, a previsão legal define como Parque Nacional (aos quais se equiparam os
Parques Estaduais e Municipais) a área composta por imóveis públicos e esses já estão
afastados da tributação por imunidade, como previsto na Constituição Federal.
27. Do laudo apresentado consta que os 785,0ha são objeto de processo de
desapropriação. Assim sendo, confirma-se que essa área, ainda, é de propriedade
particular, devendo-se obedecer à legislação tributária para fazer jus à isenção até o
momento que a desapropriação ocorra definitivamente e conste da matrícula do imóvel.
Dessa forma, apenas para os seguintes tipos de áreas existentes no imóvel é poderá ser
concedida isenção de ITR, desde que acompanhada de ADA: APP enquadradas no
artigo 2o, do Código Florestal, a Área de Reserva Legal – ARL devidamente averbada
na matrícula do imóvel e a Floresta Nativa (este desde o ano de 2007).
28. Relativamente à Floresta Nativa com 941,0ha, desde 2007 há previsão legal para sua
isenção, desde que, também, conste de ADA entregue ao IBAMA no prazo
regulamentar.
29. Pelo exposto, para o imóvel em pauta apenas a APP com 261,ha e a Área com
Floresta Nativa com 941,0ha é que estariam, em princípio, com possibilidade de
isenção, já que, especificamente, para os 785,0ha não consta de Ato do Poder Público
reconhecendo como de Interesse Ecológico.
(...)
27. Do laudo apresentado consta que os 785,0ha são objeto de processo de
desapropriação. Assim sendo, confirma-se que essa área, ainda, é de propriedade
particular, devendo-se obedecer à legislação tributária para fazer jus à isenção até o
momento que a desapropriação ocorra definitivamente e conste da matrícula do imóvel.
Dessa forma, apenas para os seguintes tipos de áreas existentes no imóvel é poderá ser
concedida isenção de ITR, desde que acompanhada de ADA: APP enquadradas no
artigo 2o, do Código Florestal, a Área de Reserva Legal – ARL devidamente averbada
na matrícula do imóvel e a Floresta Nativa (este desde o ano de 2007).
28. Relativamente à Floresta Nativa com 941,0ha, desde 2007 há previsão legal para sua
isenção, desde que, também, conste de ADA entregue ao IBAMA no prazo
regulamentar.
29. Pelo exposto, para o imóvel em pauta apenas a APP com 261,ha e a Área com
Floresta Nativa com 941,0ha é que estariam, em princípio, com possibilidade de
isenção, já que, especificamente, para os 785,0ha não consta de Ato do Poder Público
reconhecendo como de Interesse Ecológico.
(...)
Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.634 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.721956/2011-33

32. Para o direito à isenção do imposto, além da comprovação de existência da APP,
seja através de laudo técnico, seja através de Ato específico do Poder Público, da
existência e averbação da ARL, Floresta Nativa, entre outras, é necessário comprovar,
também, a regularização dessas áreas junto ao IBAMA, com a apresentação do ADA,
protocolado dentro do prazo legal para o exercício fiscalizado.
Como se vê, e em resumo, a DRJ:
* em homenagem ao princípio da verdade material, expressamente reconheceu a
possibilidade de retificação da declaração apresentada, readequando o lançamento;
* não reconheceu a Área de Interesse Ecológico, tendo em vista que a referida
área é objeto de processo de desapropriação;
* não reconheceu as Áreas de Preservação Permanente e de Floresta Nativa em
face da ausência de Ato Declaratório Ambiental (ADA).
Pois bem!
No que tange à Área de Interesse Ecológico, o d. Relator do presente acórdão já
reconheceu a sua existência na dimensão de 785,0 ha.
Com relação, entretanto, às Áreas de Preservação Permanente e de Florestas
Nativas, o d. Relator, assim como o fez o órgão julgador de primeira instância, não reconheceu a
existência de tais áreas por ausência de ADA tempestivo.
Penso diferente!
Sobre a prescindibilidade do ADA, esclarecedoras são conclusões alcançadas pelo
Conselheiro João Maurício Vital no Acórdão no 2301-005.968, de 08 de abril de 2019, in verbis:
Com respeito à exigência de Ato Declaratório Ambiental (ADA), como requisito para
gozo da isenção do ITR nas Áreas de Preservação Permanente e de Interesse Ecológico,
primeiramente cumpre registrar que sua apresentação passou a ser obrigatória com a Lei
no 10.165, de 27 de dezembro de 2000, que alterou a redação do § 1o do art. 17-O da Lei
no 6.938, de 31 de agosto de 1981:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório
Ambiental ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11
do Anexo VII da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de
Vistoria.
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória.
(...)
Entretanto, o Poder Judiciário tem inúmeros precedentes, aplicáveis a fatos geradores
anteriores à Lei no 12.651, de 2012, a qual aprovou o Novo Código Florestal, no sentido
da dispensa da apresentação do ADA para reconhecimento da isenção das áreas de
preservação permanente e de reserva legal, com vistas a afastá-las da tributação do ITR.
A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional emitiu, sobre tal assunto, o Parecer
PGFN/CRJ no 1329/2016, por meio do qual adequou sua atuação ao entendimento
Fl. 418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-010.634 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.721956/2011-33

pacífico do STJ, resultando em nova redação para o item 1.25 da Lista de Dispensa de
Contestar e Recorrer da PGFN (lista essa relativa a temas em relação aos quais se aplica
o disposto no art. 19 da Lei no 10.522/02 e nos arts. 2o, V, VII, §§ 3o a 8o, 5o e 7o da
Portaria PGFN No 502/2016).
O Parecer PGFN/CRJ no 1329/2016 não tem efeito vinculante para esta instância
administrativa. Mas, entendo ser pertinente alinhar o entendimento deste Colegiado à
atuação da PGFN, uma vez que a disputa poderia ser levada à esfera judicial, resultando
num dispêndio desnecessário de recursos públicos. Assim, me filio à tese adotada no
Parecer citado para que seja dispensada a apresentação do ADA para reconhecimento da
isenção no caso da área de preservação permanente.
Quanto à existência da Área de Preservação Permanente (APP), em que pese o
afastamento da exigência de ADA, esta precisa ser demonstrada por meio de laudo
técnico ou do Ato do Poder Público que assim a declarou, conforme solicitado no
Termo de Intimação Fiscal.
Neste mesmo sentido, confira-se os termos do voto vencedor do Conselheiro João
Victor Ribeiro Aldinucci, objeto do Acórdão no 9202-009.243, de 18 de novembro de 2020, in
verbis:
Discute-se nos autos se é necessária a apresentação de ADA para o reconhecimento da
área de preservação permanente.
Pois bem. Depois de reiterados julgamentos, do Superior Tribunal de Justiça, favoráveis
aos contribuintes a respeito do tema sob julgamento, a Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional editou o Parecer PGFN/CRJ 1329/2016, que a dispensa de contestar, oferecer
contrarrazões e interpor recursos, bem como desistir dos já interpostos, nos termos do
art. 19 da Lei 10522/2002. Pela relevância e pertinência com o caso concreto, é
importante transcrever os seguintes pontos.
12. Após as considerações acima, restam incontroversas, no âmbito da Corte de
Justiça, à luz da legislação aplicável ao questionamento, as posições abaixo:
(i) é indispensável a preexistência de averbação da reserva legal no registro de
imóveis como condição para a concessão de isenção do ITR, tendo aquela, para fins
tributários, eficácia constitutiva;
(ii) a prova da averbação da reserva legal não é condição para a concessão da
isenção do ITR, por se tratar de tributo sujeito à lançamento por homologação,
sendo, portanto, dispensada no momento de entrega de declaração, bastando apenas
que o contribuinte informe a área de reserva legal;
(iii) é desnecessária a averbação da área de preservação permanente no registro de
imóveis como condição para a concessão de isenção do ITR, pois tal área se localiza
a olho nu; e
(iv) é desnecessária a apresentação do ADA para que se reconheça o direito à
isenção do ITR.
13. Tendo em vista as teses expostas, deve-se adequar o conteúdo do Resumo do
item 1.25, “a”, da Lista de dispensa de contestar e recorrer à jurisprudência
apresentada anteriormente, passando o resumo a ter a seguinte redação:
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que se
dá por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação permanente no
registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo Ibama para
Fl. 419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-010.634 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.721956/2011-33

o reconhecimento das áreas de preservação permanente e de reserva legal, com
vistas à concessão de isenção do ITR. Dispensa-se também, para a área de reserva
legal, a prova da sua averbação (mas não a averbação em si) no registro de imóveis,
no momento da declaração tributária. Em qualquer desses casos, se comprovada a
irregularidade da declaração do contribuinte, ficará este responsável pelo pagamento
do imposto correspondente, com juros e multa.
14. Dessa forma, inexiste razão para o Procurador da Fazenda Nacional contestar ou
recorrer quando a demanda estiver regida pela legislação anterior à Lei no 10.165, de
27 de dezembro de 2000 (que deu nova redação ao art. 17-O da Lei no 6.938, de 27
de dezembro de 2000), se a discussão referir-se às seguintes matérias:
Ainda que os fatos geradores tenham ocorrido sob a vigência da Lei 10.165/00, que deu
nova redação ao art. 17-O, caput e § 1o, da Lei 6938/00, para, em tese, estabelecer a
obrigatoriedade do ADA, tal obrigatoriedade também foi superada pela jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça, de tal maneira que o citado Parecer PGFN é elucidativo
nos seguintes termos:
17. Como dito anteriormente, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de ser
inexigível a apresentação do ADA para que se reconheça o direito à isenção do ITR
em área de preservação permanente e de reserva legal, dado que tal obrigação
constava em ato normativo secundário – IN SRF no 67, de 1997, sem o condão de
vincular o contribuinte.
18. Contudo, a Lei no 10.165, de 2000, ao dar nova redação ao art. 17-O, caput e §1o,
da Lei no 6.938, de 2000, estabeleceu expressamente a previsão do ADA, de modo
que, a partir da sua vigência, o fundamento do STJ parecia estar esvaziado. Dispõe o
referido dispositivo que:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório
Ambiental - ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11
do Anexo VII da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de
Vistoria.(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória.(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
19. Ocorre que, logo após a entrada em vigor do artigo supra, a Medida Provisória no
2.166-67, de 24 de agosto de 20013, incluiu o § 7o no art. 10 da Lei no 9.393, de
1996, o qual instituiu a não sujeição da declaração do ITR à prévia comprovação do
contribuinte, para fins de isenção. Vejamos:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
(...)
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as
alíneas "a" e "d" do inciso II, § 1, deste artigo, não está sujeita à prévia comprovação
por parte do declarante, ficando o mesmo responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei, caso fique comprovado que a
sua declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis.
Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-010.634 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.721956/2011-33

20. Os dispositivos transcritos eram, em tese, compatíveis entre si, podendo-se
depreender que o § 7o do artigo 10 da Lei no 9.393, de 1996, tão-somente desobriga
o contribuinte de comprovar previamente a existência do ADA, por ocasião da
entrega da declaração de ITR, mas não excluiria a sua existência em si.
21. Em que pese tal possibilidade de interpretação, o STJ utilizou-se do teor do § 7o
no art. 10 da Lei no 9.393, de 1996, para reforçar a tese de que o ADA é inexigível,
tendo, ao que tudo indica, desprezado o conteúdo do art. 17-O, caput e §1o, da Lei no
6.938, de 2000, pois não foram encontradas decisões enfrentando esse regramento.
Além disso, registrou que, como o dispositivo é norma interpretativa mais benéfica
ao contribuinte, deveria retroagir.
22. Essa argumentação consta no inteiro teor dos acórdãos vencedores que trataram
do tema, bem como na ementa do REsp no 587.429/AL, senão vejamos:
23. A partir das colocações postas, conclui-se que, mesmo com a vigência do art. 17-
O, caput e §1o, da Lei no 6.938, de 1981, com a redação dada pela Lei no 10.165, de
2000, até a entrada em vigor da Lei no 12.651, de 2012, o STJ continuou a rechaçar a
exigência do ADA com base no teor do § 7o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996.
24. Consequentemente, caso a ação envolva fato gerador de ITR, ocorrido antes da
vigência da Lei no 12.651, de 2012, não há motivo para discutir em juízo a obrigação
de o contribuinte apresentar o ADA para o gozo de isenção do ITR, diante da
pacificação da jurisprudência.
Ou seja, a própria Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a quem incumbe a
representação da União em causas fiscais, na cobrança judicial e administrativa dos
créditos tributários e não tributários e no assessoramento e consultoria no âmbito do
Ministério da Economia, manifestou-se, expressa e textualmente, no sentido de que é
incabível discutir a apresentação do ADA para a não incidência do ITR sobre a APP,
diante da pacificação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Vale observar,
ademais, que tal questão também está pacificada no âmbito do Tribunal Regional
Federal da 4a Região, que editou o seguinte enunciado sumular:
Súmula no 86. É desnecessária a apresentação de Ato Declaratório Ambiental –
ADA para o reconhecimento do direito à isenção de Imposto Territorial Rural - ITR.
Todavia, para o gozo da isenção do ITR no caso de área de "reserva legal", é
imprescindível a averbação da referida área na matrícula do imóvel.
É importante ressaltar que as decisões do Superior Tribunal de Justiça a respeito dessa
matéria têm inclusive força normativa, vez que atendem aos critérios heurísticos de
vinculatividade e pretensão de permanência; finalidade orientadora; inserção em uma
cadeia de entendimento uniforme e capacidade de generalização1. Segundo o Professor
Humberto Ávila:
A força normativa material decorre do conteúdo ou do órgão prolator da decisão.
Sua força não advém da possibilidade de executoriedade que lhe é inerente, mas da
sua pretensão de definitividade e de permanência. Assim, há decisões sem força
vinculante formal, mas que indicam a pretensão de permanência ou a pouca
verossimilhança de futura modificação. Decisões do Supremo Tribunal Federal,
proferidas pelo seu Órgão Plenário, do Superior Tribunal de Justiça, prolatadas pelo
seu Órgão Especial ou pela Seção Competente sobre a matéria, ou objeto de súmula
manifestam elevado grau de pretensão terminativa, na medida em que permitem a
ilação de que dificilmente serão modificadas, bem como uma presunção formal de
correção, em virtude da composição do órgão prolator, que cria uma espécie de
“base qualificada de confiança”.
Fl. 421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-010.634 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.721956/2011-33

Isto é, embora inexista decisão do Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso
repetitivo, o que implicaria força normativa formal nos termos do Regimento Interno
deste Conselho (art. 62, § 1o, II, "b"), a jurisprudência reiterada e orientadora da 1a
Seção daquele Tribunal tem força normativa material, tanto que culminou com a edição
do Parecer PGFN/CRJ 1329/2016 (vide art. 62, § 1o, II, "c", do Regimento), impondo-se
a sua observância até como forma de preservar o sobreprincípio da segurança jurídica e
o consequente princípio da proteção da confiança.
No que tange especificamente à Área de Florestas Nativas, socorro-me aos
escólios do Conselheiro Matheus Soares Leite, objeto do Acórdão no 2401-005.570, in verbis:
4.2. Da exigência do Ato Declaratório Ambiental para as Áreas de Preservação
Permanente, Reserva Legal e Áreas Cobertas por Florestas Nativas, primárias ou
secundárias em estágio médio ou avançado de regeneração
Como se observa do relato introdutório, o cerne da questão posta nos autos é a
discussão sobre a exigência do protocolo do Ato Declaratório Ambiental – ADA dentro
do prazo legal, no tocante às áreas de preservação permanente, reserva legal e cobertas
por florestas nativas, bem como a necessidade de averbação tempestiva da reserva legal
junto à matrícula do imóvel, para fins de não incidência do Imposto Territorial Rural
ITR.
Inicialmente, sobre a exigência do protocolo do Ato Declaratório Ambiental – ADA,
dentro do prazo legal, no tocante às áreas de preservação permanente, reserva legal, e
cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou avançado
de regeneração, cumpre esclarecer, o que dispõe a Lei no 9.393/96, a respeito do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, conforme redação vigente à época
do fato gerador:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
(...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
(...)
d) sob regime de servidão florestal ou ambiental; (Redação dada pela Lei no 11.428,
de 2006)
(...)
e) cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou
avançado de regeneração; (Incluído pela Lei no 11.428, de 2006)
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as
alíneas "a" e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia
comprovação por parte do declarante, ficando o mesmo responsável pelo
pagamento do imposto correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei,
caso fique comprovado que a sua declaração não é verdadeira, sem prejuízo de
outras sanções aplicáveis. (Incluído pela Medida Provisória no 2.16667, de 2001)
Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-010.634 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.721956/2011-33

O Decreto n° 4.382/02, que regulamenta a tributação, fiscalização, arrecadação e
administração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, tratou da área
tributável da seguinte forma:
Art. 10. Área tributável é a área total do imóvel, excluídas as áreas (Lei no 9.393, de
1996, art. 10, § 1o, inciso II):
I – de preservação permanente (Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965 Código
Florestal, arts. 2o e 3o, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989,
art. 1o);
II – de reserva legal (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada pela Medida
Provisória no 2.16667, de 24 de agosto de 2001, art. 1o);
III – de reserva particular do patrimônio natural (Lei no 9.985, de 18 de julho de
2000, art. 21; Decreto no 1.922, de 5 de junho de 1996);
IV – de servidão florestal (Lei no 4.771, de 1965, art. 44A, acrescentado pela Medida
Provisória no 2.16667, de 2001);
V – de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições
de uso previstas nos incisos I e II do caput deste artigo (Lei no 9.393, de 1996, art.
10, § 1o, inciso II, alínea "b");
VI – comprovadamente imprestáveis para a atividade rural, declaradas de interesse
ecológico mediante ato do órgão competente, federal ou estadual (Lei no 9.393, de
1996, art. 10, § 1o, inciso II, alínea "c").
§ 1o A área do imóvel rural que se enquadrar, ainda que parcialmente, em mais de
uma das hipóteses previstas no caput deverá ser excluída uma única vez da área total
do imóvel, para fins de apuração da área tributável.
§ 2o A área total do imóvel deve se referir à situação existente na data da efetiva
entrega da Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural DITR.
§ 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se
refere o caput deverão:
I – ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental ADA,
protocolado pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis IBAMA, nos prazos e condições fixados em ato
normativo (Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981, art. 17O, § 5o, com a redação
dada pelo art. 1o da Lei no 10.165, de 27 de dezembro de 2000); e
II – estar enquadradas nas hipóteses previstas nos incisos I a VI em 1o de janeiro do
ano de ocorrência do fato gerador do ITR.
§ 4o O IBAMA realizará vistoria por amostragem nos imóveis rurais que tenham
utilizado o ADA para os efeitos previstos no § 3o e, caso os dados constantes no Ato
não coincidam com os efetivamente levantados por seus técnicos, estes lavrarão, de
ofício, novo ADA, contendo os dados reais, o qual será encaminhado à Secretaria da
Receita Federal, que apurará o ITR efetivamente devido e efetuará, de ofício, o
lançamento da diferença de imposto com os acréscimos legais cabíveis (Lei no
6.938, de 1981, art. 17O, § 5o, com a redação dada pelo art. 1o da Lei no 10.165, de
2000).
Ademais, o artigo 17O da Lei n° 6.938/81, com a redação que lhe foi dada pela Lei n°
10.165/00, passou a prever:
Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-010.634 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.721956/2011-33

Art. 17O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório
Ambiental ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11
do Anexo VII da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de
Vistoria. (Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o-A A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá exceder a
dez por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo ADA. (Incluído
pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória.
Apesar da previsão contida no § 1° do art. 17O, no sentido de que a utilização do ADA
para efeito de redução do valor a pagar do ITR é imperativa, entendo que o dispositivo
não pode ser analisado isoladamente, e sua aplicação deve ser restrita às hipóteses em
que o benefício da redução do valor do ITR tenha como condição o protocolo
tempestivo do ADA.
Pela interpretação sistemática do art. 10, Inc. II, e § 7° da Lei no 9.393/96 c/c art. 10,
Inc. I a VI e §3°, Inc. I do Decreto n° 4.382/02 c/c art. 17o da Lei n° 6.938/81, entendo
que a exigência do ADA para fins de isenção do ITR diz respeito apenas às seguintes
áreas: (a) de reserva particular do patrimônio natural; (b) de interesse ecológico para a
proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante ato do órgão competente, federal
ou estadual, e que ampliem as restrições de uso previstas nos incisos I e II do caput do
artigo 10 do Decreto n° 4.382/02; (c) comprovadamente imprestáveis para a atividade
rural, declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão competente, federal ou
estadual.
Nas hipóteses acima, sendo o ADA exigido para fins de fruição da isenção, não cabe ao
julgador afastar sua obrigatoriedade, invocando o princípio da verdade material,
mormente em se tratando de exigência atinente ao ITR, de caráter nitidamente
extrafiscal e que almeja a proteção do meio ambiente aliada à capacidade contributiva.
Isso porque, muito embora o livre convencimento motivado, no âmbito do processo
administrativo, esteja assegurado pelos arts. 29 e 31 do Decreto n° 70.235/72, entendo
que existem limitações impostas e que devem ser observadas em razão do princípio da
legalidade e que norteia o direito tributário.
Contudo, entendo que as áreas de preservação permanente, de reserva legal, bem como
as de servidão florestal ou ambiental, estão excluídas da exigência do ADA para fins de
fruição da isenção, em virtude do caráter interpretativo do disposto § 7°, do art. 10, da
Lei n° 9.393/96 e que trata expressamente dessas áreas.
Ainda que as áreas de preservação permanente, de reserva legal, bem como as de
servidão florestal, estejam mencionadas no caput do art. 10 do Decreto n° 4.382/02, a
interpretação deve ser sistemática, excluindo a obrigatoriedade em razão da análise
conjunta com o disposto § 7°, do art. 10, da Lei n° 9.393/96. Trata-se de aparente
antinomia, resolvida pelo intérprete mediante o emprego da interpretação sistemática.
A propósito, no tocante às áreas de preservação permanente e de reserva legal, o Poder
Judiciário consolidou o entendimento no sentido de que, em relação aos fatos geradores
anteriores à Lei n° 12.651/12, é desnecessária a apresentação do ADA para fins de
exclusão do cálculo do ITR1, sobretudo em razão do previsto no § 7o do art. 10 da Lei
no 9.393, de 1996.
Tem-se notícia, inclusive, de que a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN),
elaborou o Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016, reconhecendo o entendimento
consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça sobre a inexigibilidade do ADA,
nos casos de área de preservação permanente e de reserva legal, para fins de fruição do
Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-010.634 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.721956/2011-33

direito à isenção do ITR, relativamente aos fatos geradores anteriores à Lei n°
12.651/12, tendo a referida orientação incluída no item 1.25, “a”, da Lista de dispensa
de contestar e recorrer (art. 2o, incisos V, VII e §§3o a 8o, da Portaria PGFN no
502/2016).
Já no tocante às áreas cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em
estágio médio ou avançado de regeneração, entendo que se encontram excluídas da
exigência do ADA em virtude da ausência de sua menção no caput do art. 10 do
Decreto n° 4.382/02. Trata-se de interpretação sistemática do art. 10, Inc. II, “e”, da Lei
no 9.393/96 c/c art. 10, Inc. I a VI e §3°, Inc. I do Decreto n° 4.382/02 c/c art. 17O da
Lei n° 6.938/81.
Ainda que se considere o fato de que a introdução da exclusão da referida área da base
de cálculo do ITR somente sobreveio com a vigência da Lei no 11.428, de 2006, que
incluiu a alínea “e”, no inciso II, do § 1°, da Lei no 9.393/96, e que o Regulamento do
ITR é do ano de 2002, época em que não havia, portanto, a referida previsão legal, não é
possível a utilização do recurso da analogia para criar obrigações tributárias, sob pena
de desrespeito ao art. 108, § 1°, do CTN. Se não houve a alteração formal da legislação,
não cabe ao intérprete criar obrigações não previstas em lei.
Ademais, ressalto, novamente, que a previsão contida no § 1° do art. 17O, no sentido de
que a utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é imperativa,
não pode ser analisada isoladamente, e sua aplicação deve ser restrita às hipóteses em
que o benefício da redução do valor do ITR tenha como condição o protocolo
tempestivo do ADA, não sendo o caso das áreas cobertas por florestas nativas, primárias
ou secundárias em estágio médio ou avançado de regeneração, por não estarem
previstas no caput do art. 10 do Decreto n° 4.382/02.
Dessa forma, ao contrário da decisão de piso, entendo que não cabe exigir o protocolo
do ADA para fins de fruição da isenção do ITR das áreas de preservação permanente,
reserva legal e das áreas cobertas por florestas nativas, bastando que o contribuinte
consiga demonstrar através de provas inequívocas a existência e a precisa delimitação
dessas áreas. Se a própria lei não exige o ADA, não cabe ao intérprete fazê-lo.
No caso em análise, com vistas a comprovar a existência das áreas defendidas, a
Contribuinte apresentou laudo técnico emitido por engenheiro agrônomo respaldado pela
respectiva ART, em relação ao qual, registre-se, não foi apontado nenhum vício, nenhuma
mácula.
Neste espeque, à luz da fundamentação dos precedentes supra transcritos – a qual,
registre-se, está em consonância com o entendimento perfilhado por este Conselheiro – impõe-se
o provimento do recurso voluntário da Recorrente, para alterar a área isenta dos 1.768,8ha de
APP aceitos pelo Fisco para 1.987,1ha assim distribuídos: APP 261,1ha, Área de Interesse
Ecológico – AIE 785,0ha e Área Coberta com Floresta Nativa 941,1ha.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital